Tribunal: TJSP
Processo: 1006274-36.2016.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Pretensão autoral voltada ao reconhecimento da existência de sociedade de fato entre as partes – Ônus da prova – Ausência de mínimos indícios da existência de vínculo societário entre as partes – Sentença de improcedência mantida – Sem honorários recursais, à vista da suficiência originária – Recurso

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória – Sentença de improcedência dos pedidos iniciais – Pretensão autoral voltada ao reconhecimento da existência de sociedade de fato entre as partes – Ônus da prova – Ausência de mínimos indícios da existência de vínculo societário entre as partes – Sentença de improcedência mantida – Sem honorários recursais, à vista da suficiência originária – Recurso desprovido.